Tribunal: STF
Processo: Rcl 93997
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Carlos Marcos de Oliveira Neto e João Boschilia Appolinario para garantir a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade — ADI 5.941/DF pelo Juízo da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG.

A defesa técnica narra que a empresa executada na ação trabalhista de origem está em recuperação judicial, conforme se observa no Processo n. 1048932-56.2024.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara de Falências de São Paulo/SP.

Expõe que, diante disso, o Juízo da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo seus sócios no polo passivo da execução, declarando a competência da justiça do trabalho para julgamento do incidente, o que foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região — TRT3.

Aduz que, ato contínuo, a execução prosseguiu na primeira instância em face dos sócios e, após esgotadas as tentativas de localização de bens disponíveis para penhora, o juízo de origem determinou a suspensão/apreensão do passaporte dos reclamantes, medida que afronta direitos fundamentais e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, pois não observou os rigorosos critérios para sua aplicação, conforme julgamento da ADI 5.941/DF.

Inconformado com a decisão, o reclamante João impetrou o Habeas Corpus n. 0011497-94.2026.5.03.0000 perante o TRT3, mas a liminar foi indeferida sob o argumento de que a medida estaria amparada pelo poder geral de efetivação da execução.

Alega que, mesmo diante da apresentação de fato novo (comprovação de viagem profissional a Los Angeles), tanto a relatora do  agravo regimental quanto o juízo de origem mantiveram a restrição sob o fundamento de que a viagem seria mera faculdade e o período incompatível com o evento.

Sustenta que tal decisão fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de prejudicar a situação da empresa devedora, que está em recuperação judicial, pois a suspensão do passaporte do seu sócio majoritário — que é publicamente reconhecido como “dono da Polishop” —, apenas afastará potenciais investidores e impedirá a celebração de novos negócios que ajudariam na captação de recursos financeiros para o pagamento de credores.

Argumenta que os reclamantes necessitam de seus passaportes ativos para compromissos empresariais profissionais, cujo o intuito principal é justamente angariar recursos financeiros para possibilitar a devida recuperação judicial da Polishop.

Assevera que tal decisão configura nítido abuso de direito, pois não há qualquer indício de fraude à execução ou contra credores, além do que a empresa devedora principal está em regular processo de recuperação judicial, se organizando para realizar o pagamento de todos os credores, na forma do plano recuperacional, conforme a lei vigente.

Afirma que a reclamação tem por objetivo cassar a decisão que determinou a suspensão do passaporte dos reclamantes, pois proferida sem observância dos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.941/DF.

Sustenta que o juízo reclamado, fazendo uma interpretação equivocada da ADI 5.941/DF, entendeu que a constitucionalidade das medidas coercitivas alternativas e a não localização de bens penhoráveis em nome do reclamante justificariam a suspensão do seu passaporte para possibilitar o pagamento do débito exequendo. 

No entanto, entende que tais fatos, por si sós, não autorizam tal medida.

Alude que, de fato, na ADI 5.941/DF, esta Suprema Corte declarou constitucional o art. 139, IV, do Código de Processo Civil — CPC, mas condicionando o uso de medidas coercitivas, como a suspensão de passaporte, à observância de critérios rigorosos. 

Acrescenta que a medida é excepcional, devendo haver demonstração concreta de sua necessidade e adequação, bem como do resultado útil, o que inexiste no caso.

Registra que:

Atualmente, o sócio/executado está com viagem agendada para o dia 29/04/2026 com destino para Los Angeles, onde participará de uma das maiores feiras mundiais de hospitalidade e inovações tecnológicas do setor, a qual tem total relação com o objeto social da Polishop e, obviamente, tem fins exclusivamente profissionais para captação de recursos financeiros, celebração de parcerias comerciais, dentre outros. 
Ressalte-se, mais uma vez, que o Executado está se deslocando ao exterior exclusivamente a trabalho, com compromissos profissionais já agendados QUE EXIGEM SUA PRESENÇA FÍSICA NO LOCAL até 10/05, não se tratando, em hipótese alguma, de viagem com finalidade turística ou pessoal (doc. 1, p. 7).

Apresenta, ainda, o calendário de eventos comerciais em que, garante, a figura do reclamante João é importantíssima para transações comerciais.

Pondera que a retenção desses documentos, além de ferir o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), cria um periculum in mora reverso: ao impedir o empresário de viajar a negócios, o Poder Judiciário inviabiliza a fonte de renda necessária para satisfazer o crédito de natureza alimentar do reclamante.

Ressalta que o periculum in mora é gritante e atual, visto que o  reclamante possui viagem profissional agendada para o dia 29/4/2026.

Ao final, requer:

a) O conhecimento da presente Reclamação Constitucional; 
b) A concessão da tutela de urgência para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada com a imediata revogação da ordem de suspensão do passaporte do Reclamante, até a decisão final da presente reclamação; 
c) A intimação do Juízo reclamado para prestar informações (art. 989, II, CPC); 
d) A oitiva do Ministério Público do Trabalho (art. 989, III, CPC); 
e) A citação do beneficiário da decisão impugnada e demais interessados para, querendo, apresentar manifestação, “ex vi” do art. 989, III, do CPC; 
f) O julgamento procedente da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar em definitivo a revogação da ordem de suspensão dos passaportes dos Reclamantes (doc. 1, p. 14).

O beneficiário da decisão reclamada, Fabricio de Oliveira Silva Gomes, apresentou contestação, com juntada de procuração (docs. 12 e 13).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:

Vistos. 
O artigo 139, IV, do CPC, prevê a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas, conducentes à satisfação de obrigações pecuniárias constantes de títulos executivos judiciais. 
Todavia, a utilização das mencionadas medidas pelo juiz deve assumir caráter excepcional ou subsidiário, sendo lícita, apenas, nas hipóteses em que as vias típicas e ordinárias não alcançam o efeito desejado. 
A adoção de medidas executivas atípicas será oportuna, adequada e proporcional nas situações em que houver fundados indícios de que os devedores possuem condições favoráveis à quitação do débito, diante da demonstração de sinais exteriores de riqueza, dos quais se pode extrair a conclusão de ocultação patrimonial. 
É exatamente isso o que se constata dos autos. Com efeito, a documentação apresentada pelo exequente e as imagens estampadas na petição de id 2bf7cdd revelam fortes indícios de ocultação patrimonial. 
A despeito disso, a tentativa de bloqueio de créditos via SISBAJUD não se revelou exitosa. 
Por todo o exposto, determino:
1.A suspensão da CNH do segundo e do terceiro executados pelo prazo de 730 dias (dois anos), via RENAJUD; 
2.A expedição de ofício à Polícia Federal, determinando o  registro no sistema STI-MAR  de impedimento de emissão de passaporte e de saída dos referidos executados do país. 
Intime-se (doc. 4, pp. 33).

Como se vê, o juízo reclamado, analisando os autos, entendeu que a documentação apresentada pelo exequente e as imagens estampadas na petição de id 2bf7cdd revelam fortes indícios de ocultação patrimonial, mas que, a despeito disso, a tentativa de bloqueio de créditos via SISBAJUD não foi exitosa.

Logo, determinou a suspensão da carteira nacional de habilitação — CNH dos executados, bem como o impedimento da emissão de passaporte e da saída deles do País.

Por sua vez, da leitura da decisão reclamada, é possível constatar que o juízo reclamado, com base nos elementos de fato do caso concreto, e interpretando dispositivos e princípios processuais, entendeu necessária e proporcional a suspensão da CNH, o impedimento da emissão de passaporte e da saída dos reclamantes do país.

Ao julgar a ADI 5.941/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos arts. 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único; 536, caput e § 1º; e 773, do CPC, que cuidam de meios executivos atípicos.

Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal deixou claro caber às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas aplicadas no caso concreto.

Com efeito, a ADI 5.941/DF não deslocou para o Supremo Tribunal Federal a análise sobre a implementação de medidas coercitivas de execução em cada processo existente no país, mas ressaltou que a correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo Código de Processo Civil.

Assentou, também, que o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, sobretudo porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 

Eis a ementa do referido julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente (ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023 — grifei).

Daí por que entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 

Registro, ademais, que, para avaliar a adequação, necessidade e proporcionalidade da medida coercitiva deferida pelo juízo reclamado  seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, menciono:

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.941/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941/DF. 
II. Questão em discussão 
2. Definir se, no caso concreto, as determinações do Tribunal de origem que suspenderam o passaporte do agravante ofenderam o conteúdo da decisão paradigma indicada como violado. 
III. Razões de decidir 
3. No julgamento da ADI 5.941/DF, esta Suprema Corte assentou que cabem às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto. 
4. Os atos reclamados entenderam que era necessária a suspensão do passaporte do agravante, em face do cenário prévio de inefetividade das demais medidas processuais para satisfação das execuções. 
5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 
6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental desprovido (Rcl 77.727 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2025).

Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Medidas Coercitivas. ADI 5941/DF. Ausência de Ofensa à Decisão Vinculante. Reexame de Provas. Inadmissibilidade. Agravo Regimental a que se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que concedeu habeas corpus, cassando decisão que determinou o bloqueio e suspensão de passaportes. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado violou a decisão da ADI 5941/DF. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do STF afasta a possibilidade de utilização da reclamação para reexame do conjunto fático-probatório. 
4. O acórdão reclamado não violou a decisão da ADI 5941/DF, tendo analisado a questão à luz do caso concreto.
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 73.951 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/4/2025).

Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 62.594 AgR/GO, Rel. Min Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024).

Nota-se, portanto, que os reclamantes utilizam a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram o deferimento da medida coercitiva.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator